Tribunal: STF
Processo: Rcl 67305
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Pedro Dilare Orengo Favero, sob o fundamento de que o Juiz de Direito da Vara Regional de Execuções Penais Regional da Comarca de Chapecó inobservou o teor da Súmula Vinculante nº 26.



    Nesse contexto, narra que,



    “O E. Juízo a quo, autoridade reclamada, determinou a realização do exame criminológico, unicamente com base no argumento da ‘conduta apresentada no réu em sua vida delitiva’ citando as qualificadoras do crime cometido para fundamentar a necessidade do exame, sem qualquer análise do caso concreto”.



    Requer, liminarmente, a cassação da decisão que determinou o exame criminológico e, no mérito, a confirmação do pedido liminar.



    Em 15/04/24, indeferi o pedido de liminar e solicitei informações à autoridade reclamada.



    A autoridade reclamada apresentou informações (edoc. 18).



    É o relatório.



    Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    “Súmula vinculante 26



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.  



    A autoridade reclamada assim decidiu sobre a progressão de regime e a concessão de saída temporária do reclamante:  



    “Compulsando os autos, verifica-se que o apenado foi condenado pela prática de homicídio qualificado (motivo torpe, com emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima, além de se tratar de feminicídio), fraude processual, ocultação de cadáver, apropriação indébita e porte ilegal de arma de fogo (mov. 1.44). 



    Como se sabe, a concessão de saída temporária, diferentemente da simples progressão para o regime semiaberto, proporciona o contato direto do reeducando com o meio externo, sendo, inclusive, objetivo do instituto, proporcionar a gradual retomada do contato do preso com a sua família e com as atividades que promovam sua integração social. Dessa forma, tendo em vista que o deferimento do benefício pleiteado acarretaria o direto contato do apenado com o meio social, exsurge a necessidade de o reeducando demonstrar que se encontra apto à respeitar as normas de convivência social. 



    Assim, diante da conduta apresentada no réu em sua vida delitiva, visualizo, no caso, necessidade de ele ser submetido ao exame criminológico para que se possa atestar o seu estado psicológico e social. 



    Se quando da aferição do requisito subjetivo necessário à concessão da progressão do regime prisional foi suficiente a verificação do comportamento atual informado pela Casa Penal, os parâmetros para aferição do preenchimento das condições necessárias ao contato direto com a sociedade, no caso concreto, reclamam maior prudência e recomendam que a reinserção social, mesmo que por um curto período, só ocorra após minuciosa análise do resultado da perícia interdisciplinar. 



    Logo, para avaliar tal situação, notadamente em um juízo presuntivo de que o liberado não voltará a delinquir, verifico que se mostra necessária a elaboração do exame criminológico”. (edoc. 8, p.1, grifamos)  



    Instada a se manifestar, a autoridade reclamada complementou:  



    “Consoante informações alimentadas no sistema, a data do início do cumprimento da pena é 07/07/2017. 



    Em 17/04/2024 foi deferida a progressão do regime semiaberto. 



    Logo na sequência, a Defesa do apenado requereu a concessão da saída temporária. 



    Como se sabe, a concessão de saída temporária, diferentemente da simples progressão para o regime semiaberto, proporciona o contato direto do reeducando com o meio externo, sendo, inclusive, objetivo do instituto, proporcionar a gradual retomada do contato do preso com a sua família e com as atividades que promovam sua integração social. Dessa forma, tendo em vista que o deferimento do benefício pleiteado acarretaria o direto contato do apenado com o meio social, exsurge a necessidade de o reeducando demonstrar que se encontra apto à respeitar as normas de convivência social. 



    Assim, na decisão de mov. 322.2, este Juízo determinou a realização de exame criminológico” (edoc. 18). 



    Tem-se, portanto, que a autoridade reclamada justificou a necessidade da realização do exame criminológico em relação ao reclamante para que ele pudesse obter o benefício de saída temporária. 



    Com se lê na jurisprudência da Corte, mostra-se “viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento” (Rcl nº 22.685/SP, Primeira Turma, Relatora para Acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/16 – grifos nossos).



    No mesmo sentido:  



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26/STF – INOCORRÊNCIA – PROGRESSÃO DE REGIME – RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA, A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IMPORTÂNCIA DO MENCIONADO EXAME NA AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE E DO GRAU DE PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO – EDIÇÃO DA LEI Nº 10.792/2003, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 112 DA LEP – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE, EMBORA OMITINDO QUALQUER REFERÊNCIA AO EXAME CRIMINOLÓGICO, NÃO LHE VEDA A REALIZAÇÃO, SEMPRE QUE JULGADA NECESSÁRIA PELO MAGISTRADO COMPETENTE – CONSEQUENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO EXAME CRIMINOLÓGICO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 18.734/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/2/15 – grifos nossos).  



    Destaco, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 25.835/SP, DJe de 8/3/17 e  Rcl n º 26.995/CE, DJe de 25/5/17, ambos de minha relatoria; e Rcl nº 27.004/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 30/5/17.



    Logo, não há que se cogitar, na hipótese, de afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF, o que inviabiliza a utilização desta ação constitucional no caso em apreço.



    É de bom alvitre registrar, ademais, que a reclamação  



    “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11 – grifos nossos).  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente